Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008690-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVANTE), ROSENIL MARQUES DE MIRANDA - CPF: 033.553.591-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PENSÃO PROVISÓRIA DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO À FAMÍLIA DO
DE CUJUS
– PROVA DO ACIDENTE ENVOLVENDO O VEÍCULO DA PARTE RÉ – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há prova de que o veículo causador do acidente pertence à empresa demanda, bem como que a dependência econômica entre os membros de família de baixa renda é presumida, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu a tutela de urgência e fixou alimentos provisórios aos familiares do
de cujus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARTELLI TRANSPORTES LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000141-83.2020.8.11.0045, movida por ROSENIL MARQUES DE MIRANDA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
“determinar que os requeridos paguem a quantia de 1/3 do salário mínimo vigente, correspondente atualmente a R$342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), a ser paga mensalmente a Requerente, mediante depósito na conta indicada no ID n.o 28193525, até a prolação de sentença nestes autos”
.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que não há comprovação da dependência financeira da família sobre os ganhos auferidos pelo
de cujus
. No mais, funda suas pretensões na ausência de
fumus boni juris
e de
periculum in mora
.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma definitivamente a decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 40184524).

Contraminuta, no Id. 43311982, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixa de manifestar no feito por ausência de circunstância justificadora da intervenção (Id. 48285997).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

No que diz respeito ao agravo de instrumento, é cediço que deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da ação indenizatória, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em tela, a parte autora/recorrida juntou o B.O., onde demonstra que o veículo causador do acidente pertence à empresa recorrente (ID 39990967), bem como apresentou o Laudo Pericial da POLITEC, que indica que foi o caminhão de propriedade da empresa recorrente quem provocou o sinistro que levou o óbito, no local do acidente, o Sr. Douglas Marques de Miranda (Id. 28002653), filho da autora.

Outrossim, como bem consignado no
decisum
,
“foram também carreados aos autos, declaração da propriedade do imóvel, notas fiscais de compra e recibos de pagamento de aluguéis em nome do de cujus, cadastro nacional da pessoa jurídica, requerimento de empresário e declaração de enquadramento de ME (ID n.o 28002647), indicando que ele (falecido) era autônomo, trabalhando no ramo de montagem de móveis, bem como que residia com sua genitora e efetuava o pagamento do aluguel da residência da família”.

Quanto a prova da dependência econômica, é de sabença que as famílias de baixa renda não necessitam de comprovação expressa de que aquele que requer os alimentos depende da vítima, pois em famílias humildes a dependência é presumida, em virtude de que a falta de um membro familiar compromete o sustento de todos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RÉ. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM DE FORMA ADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. APÓLICE DE SEGURO EXCLUSÃO DO DANO MORAL. DANO MATERIAL. PROVA DOS GASTOS. PENSIONAMENTO. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Agravo retido. Não houve prova do efetivo prejuízo, tampouco há demonstração de convergência integral e orquestrada entre os relatos das testemunhas. Ademais, deve ser prestigiado o entendimento do Magistrado que estava no local e que colheu a prova. Inteligência do princípio da imediatidade. Responsabilidade civil da ré. A prova produzida ampara a versão dos autores, extraindo-se dos autos que o de cujus conduzia seu caminhão pela pista central, perdendo o controle do veículo depois de ser abalroado por aquele de propriedade da ré, o qual vinha pela pista mais à esquerda, realizando manobra brusca e imprudente, possivelmente ao tentar desviar dos cones que estavam à sua frente, em virtude de obras no local. Quantum indenizatório. A contraprestação pelo sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum fixado em valor equivalente a 100 salários mínimos para cada autor. Correção monetária. A correção monetária do dano moral incide a partir do seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Apólice de seguros. Na apólice de seguros os valores dos danos materiais, corporais e dano moral foram colocados em rubricas diversas. No caso concreto, o dano moral constou expressamente o valor R$ 0,00, dado que enseja a sua não contratação. Dano material. Há prova dos demonstrativos dos gastos com as despesas do veículo e do funeral. Descabe a juntada de nota fiscal para comprovar o respectivo dano. Pensionamento.
É devida a presente indenização na forma de prestação de alimentos, nos termos do artigo 948, inciso II do Código Civil, pois presume-se que os filhos e a companheira dependiam economicamente do de cujus, já que não há prova em sentido contrário. O valor da pensão deve ser fixado com base nos ganhos do falecido, declaração de imposto de renda juntada aos autos. Da quantia deve-se descontar 1/3 que se presume seriam utilizadas para as despesas do finado. Desse modo, o valor da pensão terá por base o equivalente a 2/3 do valor. Todos os critérios aqui fixados encontram-se de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara
. Inclusão dos beneficiários em folha de pagamento. O art. 475-Q, §2o, do CPC/73 autoriza a inclusão do beneficiário na folha de pagamento da empresa devedora como forma de garantir o adimplemento da pensão. Honorários advocatícios. Honorários fixados em conformidade com os ditames contidos no art. 20 do CPC/73. DESPROVERAM O AGRAVO RETIDO E NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. UNÂNIME”
(Apelação Cível, No 70058835646, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 13-12-2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. OBSTRUÇÃO DE VEÍCULO QUE TRAFEGA POR VIA PREFERENCIAL. MORTE. IRMÃ E PAIS DA VÍTIMA. DANOS MORAIS “iN RE IPSA”. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. 1. Responsabilidade civil: o condutor do ônibus escolar efetuou manobra de conversão à esquerda sem adotar as necessárias cautelas (art. 34 do CTB), interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima. Responsabilização do empregador, a teor do artigo 932, inciso III, do CC/2002. Inexistência, em contrapartida, de prova da contribuição da vítima para a ocorrência do evento danoso. 3. Danos morais: a irmã e os pais de vítima de acidente de trânsito possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais em virtude do falecimento de seu ente querido, abalo esse que se caracteriza como “in re ipsa”. Montante indenizatório arbitrado em valor equivalente a cem salários mínimos para cada demandante.
5. Pensionamento: o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros. Assim, é irrelevante provar se era ou não indispensável para a economia dos familiares o rendimento da vítima, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos, por força do disposto no artigo 948, inciso II, do CC/2002.
6. Caso concreto em que, face ao falecimento do filho e irmão dos autores, vai determinado o pagamento de pensão mensal na ordem de 2/3 do salário mínimo, em favor daquelas que dele dependiam (mãe e irmã), até a data em que completaria 25 anos, momento a partir do qual passará a 1/3 do referido parâmetro, até o seu 74o aniversário, ou caso antes sobrevenha o falecimento das beneficiárias, nos termos da fundamentação. Apelação Cível”
(Décima Segunda Câmara Cível No 70078500774 (No CNJ: 0215289- 52.2018.8.21.7000) Comarca de Campina das Missões).

Ademais, no presente caso, além da existência de
periculum in mora
, contata-se o risco útil ao resultado útil do processo, pois se caso a medida pleiteada não seja concedida neste momento processual, ainda que em sede de cognição sumária, correr-se-á o risco de se tornar inócua na oportunidade de seu deferimento futuro, especialmente por se tratar-se de verba alimentar.

Com efeito, da mesma forma que o douto Juiz de primeiro grau, entendo, até aqui, pelos documentos carreados aos autos, que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor das partes agravadas, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020